Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720662-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA PASSOS, LILIANE PEREIRA DE ARAUJO, MARIA IONE PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: ARI FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto FRANCISCO PEREIRA PASSOS e OUTROS em face de ARI FERREIRA DE ANDRADE, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0006409-22.2016.8.07.0014, indeferiu o pedido de impenhorabilidade formulado pela Curadoria Especial, nos seguintes termos: Sob o ID: 150768134, a parte executada, assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria dos Ausentes, apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre valor abaixo do teto mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Resposta no ID: 155350337. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 152,25 em contas da executada LILIANE PEREIRA DE ARAUJO e R$ 182,82 do executado FRANCISCO PEREIRA PASSOS (ID: 122420781), obtido em contas bancárias mantidas pelos devedoresem instituições financeiras distintas (LILIANE: R$ 18,74 + R$ 51,00 - Caixa Econômica Federal; R$ 82,51 - Nubank; FRANCISCO: R$ 76,31 - Bradesco; R$ 106,51 - Caixa Econômica Federal). Pois bem. O art. 833, inciso X, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da impenhorabilidade alegada. Com efeito, não é possível estender a garantia legal da conta poupança à conta denominada "pagamentos", em especial, dada a distinção estabelecida pela própria instituição financeira em expediente (ID: 138745667 - Nubank), ademais, demais, consubstanciada pelo extrato de movimentação financeira, o qual aponta, de forma indene de dúvidas, a inexistência de intuito quanto à função de poupar (ID: 138745668). O mesmo pode ser dito em relação à quantia bloqueada junto ao Banco Bradesco, posto que decorrente de ações de empresas telefônicas (ID: 149804561). Também não vislumbro a extensão da impenhorabilidade da conta poupança à conta corrente. Isto porque "o STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Nesse contexto, caberia à parte devedora demonstrar, mediante prova documental inequívoca, a efetiva intenção de poupar, constituindo, assim, a reserva monetária destacada, em conta corrente, face à condição estabelecida pelo colendo tribunal superior para extensão dos efeitos. Ocorre que, conforme se vê da documentação acostada (ID: 149804565 a ID: 149804574), os executados movimentam valores de forma indiscriminada, carecendo, portanto, da fundamentação jurídica necessária à interpretação ora consolidada. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Não obstante isso, ressalto que “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante as razões expostas, indefiro a impugnação de ID: 150768134. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico da importância penhorada (ID: 148509724), com as devidas atualizações, em favor da parte credora,a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Os executados agravam agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduzem, em suma, que: 1) a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-minimos é impenhorável; 2) a proteção deveria ser estendida a investimentos de pequena monta, como no caso da penhora de uma ação da empresa Telefônica Brasil S.A. no valor de R$ 50,87; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer o Agravante: 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; 2. O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; 3. A intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; 4. O deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas; 5. No mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão, determinar ao juízo de primeiro grau definitivamente a impenhorabilidade das quantias. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Os agravantes estão representados pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, não existe comprovação nos autos a respeito da intenção de poupar os valores bloqueados. De igual maneira, não existem elementos que levam a conclusão de que os valores bloqueados sejam decorrentes da última verba salarial recebida pelos executados. Quanto ao pedido de extensão da proteção da impenhorabilidade salarial a investimentos de pequena monta (ação de empresa telefônica), destaca-se que investimentos em bolsa de valores não podem ser confundidos com poupança ou com reserva de capital de emergência. Investimento na bolsa de valores é submetido à oscilação do mercado, assim correspondendo sua valorização/desvalorização, dividendos, lucros, etc. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2023 12:58:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador